Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE.

1. O trancamento da ação penal somente é possível se restar clara a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

2. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia.

3. A discussão sobre o mérito ou elemento subjetivo do tipo penal demanda dilação probatória, o que não pode ocorrer nesta estreita via.

4. Ordem denegada.